Tribunal: TJDFT
Processo: 0705119-05.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSAÇÃO DE CRÉDITO E DÍVIDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXTINÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES. RECIPROCIDADE ENTRE AS PENALIDADES IMPOSTAS AO CONSUMIDOR E AO FORNECEDOR. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CABIMENTO. TEMA 971, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICABILIDADE. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 475, do Código Civil, dispõe que "A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. Evidenciado o inadimplemento contratual, a ré deve ressarcir o autor de todos os prejuízos sofridos (art. 475, CC).
2. A concepção atual do contrato – Nova Teoria Contratual – impõe análise diferenciada dos princípios contratuais clássicos, porque devem conviver com a boa-fé objetiva, o equilíbrio econômico e função social do contrato. A vulnerabilidade do consumidor é especialmente sensível no campo contratual, pois seu poder de influência sobre o conteúdo e a redação das cláusulas é mínimo ou inexistente.
4. Entre os princípios da Nova Teoria Contratual, está a ideia de equilíbrio econômico, o que significa, nos contratos sinalagmáticos, certa equivalência entre as obrigações e direitos das partes. Há que se buscar a reciprocidade entre as penalidades contratuais.
5. É abusiva, em contratos de adesão firmados entre consumidor e fornecedor, a estipulação de multa contratual apenas para consumidor, sem penalidade equivalente ao fornecedor em situação de análogo descumprimento contratual. Nesses casos, entende a jurisprudência, em homenagem ao equilíbrio do contrato, que a disposição contratual deve ser aplicada para o fornecedor.
6. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, fixou, em sede de recursos repetitivos (REsp 1614721/DF e REsp 1631485/DF), a seguinte tese (Tema 971): “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”. Em que pese referida tese se referir apenas aos contratos pactuados entre comprador e construtora/incorporadora, a razão de decidir do julgado deve ser aplicada aos demais os negócios jurídicos que envolvem relação de consumo.
7. Ademais, a inversão da cláusula penal para fixar indenização pelo inadimplemento do fornecedor não representa penalidade desproporcional, dissociada da realidade do mercado. É, na verdade, medida compatível com a isonomia e a razoabilidade. Assim, mostra-se adequado e razoável reverter à apelada o mesmo ônus pelo seu inadimplemento contratual.
8. Recurso conhecido e provido.